Tribunal: TJMT
Processo: 1004595-60.2019.8.11.0007
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004595-60.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JEAN MARCELO SVAIGEN DA SILVA - CPF: 873.478.492-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Manifestou-se oralmente pela remessa do processo para à Justiça Federal para aproveitamento dos atos já realizados. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1004595-60.2019.8.11.0007

Origem:
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta

Recorrente(s):
Jean Marcelo Svaigen da Silva

Recorrido(s):
Município de Alta Floresta e Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/08/2022

Ordem da pauta: 37

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - SAÚDE PÚBLICA - AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - FÁRMACO NÃO INCORPORADO AO SUS -NECESSIDADE DE A UNIÃO INTEGRAR O POLO PASSIVO - PRECEDENTES DO STF - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O autor, ora recorrente, pleiteia a reforma da sentença que reconheceu a incompetência da Justiça Comum Estadual para processamento do feito, em razão da necessidade de a União integrar o polo passivo, julgando extinto o processo sem julgamento do mérito.

2.

Na apreciação conjunta das reclamações 49.890 e 50.414, em 22/03/2022, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consignou a necessidade de inclusão da União no polo passivo de duas ações relacionadas ao fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), mas não padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS), em consonância com o parecer do MPF, que defendeu que a competência para a incorporação de novos medicamentos, produtos e procedimentos é do Ministério da Saúde, que tem assessoramento da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec), nos termos do artigo 19-Q da Lei 8.080/1990, incluído pela Lei 12.401/2011.

3.

A representante do Ministério Público se manifestou (nos termos da sessão de julgamento) pelo provimento parcial do recurso, no sentido da reforma parcial do julgado, mantendo o reconhecimento da incompetência, porém determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, a fim de serem aproveitados os atos já praticados.

4.

Sendo assim, em havendo entendimento do STF que reconhece a necessidade da União integrar o polo das demandas que tenham por objeto o fornecimento, pelo Poder Público, de medicamentos não incorporados ao SUS, a sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial não deve ser reformada.

5.

Ao que se vê dos autos, a competência fora declinada para a Justiça Federal, em decisão que foi objeto de agravo de instrumento, que restou provido por esta Turma Recursal no sentido da manutenção da competência em âmbito estadual, face ao entendimento vigente à época que impunha o ajuizamento da ação contra a União
apenas
quando o medicamento não possuísse o registro específico na ANVISA (vide ID 129917804 desses autos).

6.

Pari passu
, o d. Juiz Federal que recebeu o processo declinado acabou por reconhecer a incompetência e devolver os autos para o Juizado de origem, fundado nas mesmas questões debatidas no agravo de instrumento.

7.

Ocorre que as deliberações mencionadas foram proferidas em momento anterior ao julgamento das R
eclamações 49.890 e 50.414 pelo STF. Após a mencionada decisão, instaurou-se novo cenário na jurisprudência nacional, passando a ser concebida a necessidade de direcionamento à União das demandas que versassem sobre a disponibilização, pelo Poder Público, de fármacos registrados na ANVISA porém não incorporados pelo Sistema Único de Saúde.

8.

Considerando que a sentença vergastada fundamentou-se no mencionado entendimento do Supremo Tribunal Federal, correto o reconhecimento da incompetência, face à necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.

9.

Não se desconhece a dinâmica inerente à hipótese de conflito negativo de competência, nos termos insculpidos no Código de Processo Civil, porém o microssistema dos Juizados Especiais possui previsão especial, em cujo âmbito o reconhecimento da incompetência enseja a extinção do feito sem exame de mérito (art. 51, III, da Lei no 9.099/1995).

10.

Ressalto que essa foi a medida adotada por esta E. Turma Recursal, ao analisar hipótese análoga à presente no Recurso Inominado N.U. 1002814-03.2019.8.11.0007, julgado pelo MM. Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS em 19/07/2022.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

13.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022